Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702763-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GETÚLIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. ADSTRITO AOS LIMITES DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL. EMISSÃO DE GRU. TEMA NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CPC. ART. 503. 1. A coisa julgada material representa a qualidade que torna imutável e indiscutível o enunciado que se extrai da parte dispositiva da sentença de mérito não mais sujeita a recurso. O limite objetivo da coisa julgada consiste na proibição de nova discussão da matéria, de modo a impedir alteração do julgado. 2. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos exatos termos do art. 503: "A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 3. Como o pedido para emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU é incompatível com o título executivo, o apelo deve ser desprovido uma vez que não há previsão dessa providência no dispositivo da sentença. 4. Negou-se provimento ao apelo. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser possível a emissão da Guia de Recolhimento da União – GRU, na fase de execução, tendo em vista que o pedido de confecção da referida GRU trata de corolário da realização dos cálculos expostos na sentença mandamental transitada em julgado, sendo por isso, compatível com o título executivo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada quanto aos cálculos elencados na sentença transitada em julgado, com a respectiva expedição da GRU. Requer tutela de evidência para que seja determinada a emissão da GRU respectiva no valor de R$ 20.538,90 (vinte mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa centavos), ou a realização de novos cálculos, com a respectiva GRU, ao recorrente, no prazo de 10 (dez) dias. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 502 e 503, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. Demais disso, "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário (...)" (ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/4/2023). Por fim, em relação ao pedido de tutela de evidência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027